Tribunal: STF
Processo: RE 101005
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
Júri. Nulidades processuais. Inexistência de ofensa aos
artigos 464 e 564, I, ambos do Código  de  Processo  Penal.  Tendo  o
acórdão impugnado concluido que o jurado  residia  na  comarca,  para
chegar-se a conclusão contraria mister seria o reexame de prova, para
o que  não  e  cabivel  o  recurso  extraordinário  (súmula  279).  A
jurisprudência atual de ambas as Turmas do  STF  (RHC  57.789,  RECr.
72.097; e RECr. 90.266) e no sentido  de  que  o  impedimento  de  um
jurado não acarreta a nulidade do julgamento quando  não  influir  no
resusltado da votação. Dissidio  superado.  Não  há  contradição  nas
respostas de  quesitos,  se  elas  são  consistentes  entre  si,  não
importando que, no tocante a alguns quesitos, uma tenha somado  maior
numero de votos (RREE 76.934 e 91.470). Não há  contradição  entre  a
admissão da agravante de surpresa e a da atenuante da violenta emoção
provocada por ato injusto da vítima (artigo 48, IV,  "c",  do  Código
Penal). Se as partes não protestaram quanto a formulação irregular de
quesito, seu silencio sana o vício, se não for de tal  gravidade  que
tenha levado o Conselho de Sentença a erro ou a perplexidade. Recurso
extraordinário conhecido em parte, e, nela, não provido.